Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.
2. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia fixada está aquém da fixada em casos análogos.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019226-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARIANA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 030.245.561-25 (RECORRENTE), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (RECORRIDO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023